Tribunal: TCU
Processo: 021.065/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5430/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, da Lei 8.443/1992, e no art. 143, V, d, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do Acórdão 4511/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 14/4/2020, para que: No item 3.2: Onde se lê: 3.2. (...); Construções e Incorporações Pedra Ltda. (13.261.417/0001-50). Leia-se: 3.2. (...); Construções e Incorporações Pedra Eireli (13.261.417/0001-50). No item 9.2: Onde se lê: 9.2. condenar (...) Construções e Incorporações Pedra Ltda., (...) cofres do Fundo Nacional de Saúde (...). Leia-se: 9.2. condenar (...) Construções e Incorporações Pedra Eireli, (...) cofres do Tesouro Nacional (...). c) No item 9.3: Onde se lê: 9.3 aplicar (...) Construções e Incorporações Pedra Ltda (...). Leia-se: 9.3. aplicar (...) Construções e Incorporações Pedra Eireli (...). 1. Processo TC- Processo 021.065/2017-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Cedraz Carneiro (XXX.985.735-XX); Construções e Incorporações Pedra Ltda (13.261.417/0001-50). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Mairi - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Nara Alves Ferreira Carneiro representando Antonio Cedraz Carneiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.